Tribunal: CARF
Processo: 11065.000822/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000822/2010-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.863 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antônio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa e o conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-36.177 (e-
fls. 1865/1881) proferido pela 2a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade de e-fls.1770/1786, mantendo o Despacho Decisório de fls. 709/710 (e-
fls.1765/17666).
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de Cofins referente ao
segundo trimestre de 2008, cumulado com Declaração de Compensação (Dcomp). O
valor do ressarcimento pleiteado é de R$ 1.270.685,11. A fiscalização refez a apuração
e apurou irregularidade nos créditos. O Despacho Decisório da fl. 1755 (a numeração
citada é a do processo digitalizado), com base no Relatório intitulado Auto de Infração
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000822/2010-32
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

das fls. 1728 a 1754, reconhece o crédito no valor de R$416.947,03. O Despacho das
fls.1765/66 homologa as compensações até o limite do crédito reconhecido, não
homologando as demais. De acordo com o Relatório, as seguintes irregularidades foram
constatadas: (1) Crédito presumido com utilização indevida do percentual de 60%, ao
invés do correto de 35%; (2) Creditamento indevido de fretes de pessoas físicas; (3)
Crédito básico indevido sobre aquisições de pintos de 1 (um) dia e vacinas veterinárias;
(4) Crédito indevido para pagamento de água e serviços de esgoto; (5) Crédito básico
indevido para fretes de compras que integram o presumido; (6) Creditamento sobre
fretes de produtos prontos entre unidades; (7) Apuração de crédito integral sobre
aquisição (guias longitudinais de madeira para confecção de redler — transportador)
que deveria ser imobilizada para posterior depreciação (valor admitido 10/48 avos e
glosado 38/48 avos); (8) Crédito indevido sobre doação; (9) Crédito indevido de
serviços relacionados à importação de trigo; (10) Crédito sobre fretes não comprovados;
(11) Créditos sobre fretes de exportação descontados indevidamente, por mostrarem-se
efetivamente relacionados a logística da operação de exportação, intermediários entre a
fiscalizada e o transportador; (12) Devolução de insumos para as quais não foi efetuado
o ajuste negativo nos créditos; e (13) Créditos informados indevidamente a título de
Cofins/PIS importação. No mês de abril, foi apurado valor devido, sendo o valor
decorrente do procedimento fiscal, objeto de lançamento de ofício no processo 11065-
002.163/2010-79, juntamente com os valores do primeiro trimestre. As glosas referentes
a maio e junho somaram R$853.738,08. Os itens 12 e 13, embora constem do Auto de
Infração/Relatório, não se referem aos meses contemplados no presente processo, além
de não terem sido questionados, não fazendo parte do litígio em apreciação. A empresa
foi cientificada em 23/02/2011(fl.1769).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2011 (fls.1770 a
1860). Concorda com as glosas referentes aos itens 2, 12 e 13, acima, contestando os
demais. De início, indica estar impugnando e apresentando manifestação de
inconformidade tendo em vista não restar claro as repercussões individuais das glosas e
lançamentos. Genericamente, se insurge contra o conceito de insumo adotado pela RFB
e pelo auditor-fiscal autuante, que seria aplicável somente ao IPI. Sustenta que a
aplicação de tal conceito resulta na transformação da sistemática não-cumulativa em
cumulativa, com a alíquota maior, em desacordo com os objetivos da introdução da não-
cumulatividade. Entende que a necessária “utilização” dos bens e serviços no processo
produtivo é o critério que deveria ser adotado. Especificamente, questiona:
- Quanto ao item 1: Explica a atividade exercida. Indica que o pinto de 1 dia, o frango
vivo e o milho (para a ração) não são revendidos, destinando-se exclusivamente à
produção do frango a ser abatido e vendido, sendo todos os produtos da posição 02.07
da TIPI. Acrescenta que, na realidade, teria direito a totalidade do crédito, uma vez que
são todos insumos sem indicação do tratamento tributário de suspensão. Junta cópias de
documentos fiscais a titulo exemplificativo, informando encontrarem-se os demais a
disposição;
- Quanto ao item 3: Entende que o fisco confunde os tributos sujeitos à alíquota zero
com a isenção. Sustenta que os produtos estão submetidos à tributação, mas com a
aliquota zero;
- Quanto ao item 4: Protesta contra o conceito .de insumo utilizado pelo fisco, conforme
já destacado. Entende ser insumo necessário e utilizado na produção, estando de acordo
com a Lei de regência. Com relação a tarifa de esgoto, aponta ser a mesma água a
geradora dos custos, mesma base, sendo a tarifa custo vinculado e compulsório. Na
apuração do valor, apresenta documentos com a finalidade de demonstrar equivoco na
informação prestada referente a unidade Trigobel, de Belem — PA, para fevereiro de
2008, o que ocasionou o erro na glosa efetuada;
- Quanto ao item 5: Argumenta que o frete pago é distinto dos insumos e que o serviço
foi tributado pelas contribuições. Entende inexistir fundamento legal para a glosa;
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

- Quanto ao item 6: Explica que o produto pronto é remetido A filial que o revendeu
para entrega ao destinatário final, não sendo operação similar àquela da Solução de
Divergência Cosit 26/08, citada pelo autuante. O valor do frete, particularmente alto
para Manaus, e suportado e repassado ao preço pelo impugnante. A apuração de
créditos tem fundamento no art. 3°, IX, da Lei 10.833/03;
- Quanto ao item 7: Diz tratar-se de bem de pequeno valor e que as peças de madeira
não são para redler novo, mas para substituição de peças do redler já em funcionamento;
- Quanto ao item 8: Argumenta ser aquisição regular de mercadoria, tendo ICMS
destacado e sendo operação sujeita ao PIS e Cofins. O fato de ter constado "Doação" na
nota do emissor não descaracteriza a operação;
- Quanto ao item 9: Alega serem os gastos preponderantemente para mercadoria já
desembaraçada e nacionalizada. Repisa a critica ao conceito adotado de insumo;
- Quanto ao item10: Questiona o cálculo realizado, entendendo não estar devidamente
documentado e apontando diferença maior pró-contribuinte;
- Quanto ao item 11: Alega que a glosa contraria disposição legal, tratando-se de
pagamentos no Brasil para empresas brasileiras, apontando documentos para
comprovação. Indica que o nome do documento (Nota de Débito) é problema com o
emissor. Considera que as informações prestadas pelos agentes são para eximir-se do
tributo.
Requer seja declarada a improcedência da ação fiscal e a homologação das
compensações. A DRF/NHO encaminhou o processo para apreciação da DRJ.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL-COFINS
Períododeapuração:01/05/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2° da Lei no
10.637/2002 será utilizado apenas para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de pessoa física,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus
derivados que possui percentual especifico de 50%.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei n° 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3° da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da não-cumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos
na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As despesas com
água não utilizada diretamente na produção e com tarifa de esgoto não podem ser
considerados insumos na fabricação/produção de bens destinados à venda.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permito apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento,
e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo
de aquisição.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS PRONTOS.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins não-
cumulativa sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, não clientes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE.
Os serviços contratados de agenciamento, logística e intermediação de exportação ou
frete não são passíveis de creditamento.
ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
É ônus da interessada a comprovação das alegações, de modo a não deixar dúvida sobre
a existência do direito ao ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 23/01/2012, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 17/02/2012, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Impugnação. Reconhece , porém, a procedência
da glosa relativa a gasto de fretes não comprovados.
Em 22/05/2014, a Recorrente apresentou petição de desistência parcial do
Recurso Voluntário, especificamente, no que tange aos créditos sobre fretes de exportação, em
razão da sua adesão ao parcelamento previsto pela Lei no 12.865/2013.
Por fim, em 2018, a contribuinte apresentou petição requerendo que a análise da
existência dos créditos de Cofins objeto dos presentes autos fosse realizada em conformidade
com o recente entendimento do STJ, no REsp no 1.221.170/PR.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de Cofins, no regime não cumulativo,
permanecendo a controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
crédito presumido com utilização do percentual de 60%, relativo à
atividade de abate de frango, ao invés de 35%, referente aos insumos
(pintos de um dia, frango vivo e milho);
(ii)
crédito básico sobre aquisições de bens sujeitos à alíquota zero;
(iii)
enquadramento de água e serviços de esgoto no conceito de insumos;
(iv)
autonomia dos gastos com fretes nas operações de insumos sujeitos à
créditos na modalidade presumida;
(v)
possibilidade de creditamento de gastos com fretes de produtos acabados
entre unidades;
(vi)
modalidade de creditamento de gastos com aquisição de guias
longitudinais de madeira para confecção de redler – transportador (valor
integral da nota fiscal ou de acordo com a sua depreciação);
(vii)
crédito originário das operações que envolveram o farelo, sub produto da
farinha (se decorrente de doação ou dação em pagamento);
(viii) enquadramento de gastos com serviços relacionados à importação de trigo
no conceito de insumos;
(ix)
enquadramento de gastos com agenciamento, logística e intermediação de
exportação ou transporte;
Como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo
aplicaram o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela ocasião foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem ser entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção
de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal não
considerou a essencialidade e/ou relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
i)
intime a Recorrente para:
a. demonstrar de forma detalhada e individualizada, por meio de Laudo
Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 5, de 17 de dezembro de 2018;
b. apresentar esclarecimentos complementares e documentos quanto às
guias longitudinais de madeira para confecção de redler –
transportador, demonstrando, por meio de documentos contábeis, a
forma em que foi contabilizado: se imobilizado ou despesa;
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000822/2010-32

ii)
analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
iii) elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando
a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
iv)
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2053
DF CARF MF
Original